Tribunal: STF
Processo: Rcl 54916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maurilio Sueo Nose, contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos relatório de informações financeiras do COAF (RIF nº 64443.131.5735.7859).



    Afirma ter ocorrido violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte:



    “Nota-se, na hipótese dos autos, que houve pedidos cautelares em desfavor do reclamante, em duas oportunidades, cujos pleitos foram sustentados em informações já documentadas e à disposição da autoridade policial (dados RIF 64443.131.57357859 do COAF). Ou seja: negou-se ao reclamante o direito de ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados e que motivaram cautelares diversas da prisão.



    (...)



    Em resumo: a defesa do reclamante não sabe o conteúdo do referido relatório (já documentado) e nem de que forma o mesmo chegou ao conhecimento das autoridades investigativas. Não se sabe se houve ordem judicial ou por mero ofício as autoridades fiscais. Logo, é indispensável o acesso ao relatório RIF/COAF citado pela autoridade policial, para o pleno exercício de defesa, especialmente agora que o STF1 vem decidindo, que o compartilhamento dos dados deve seguir os trâmites legais.”



    Ao final, requereu: 



    “a) seja conhecida a presente reclamação e concedida medida liminar, para restabelecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF e, assim sendo, determinar ao juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, que nos autos nº. 0702.22.0005163-6, conceda, com URGÊNCIA, ao reclamante, o acesso ao RIF 64443.131.5735.7859 do COAF, excluindo-se, por razões obvias, informações sigilosas de terceiros que não tenham relação com o reclamante, devendo ainda disponibilizar toda a documentação que permitiu acesso ao referido relatório sigiloso pelas autoridades policiais. 



    b) após colhidas as informações e ouvido o Procurador Geral da República (artigo 160, do RISTF), seja julgada procedente a Reclamação, confirmando-se o pedido liminar.”



    Em 26/8/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.(Doc.9)



    É o breve relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “Em atendimento à ordem exarada no bojo ·dos· autos da Reclamação n. 54.916, em que figura como reclamante MAURÍLIO SUEO NOSE, presto a Vossa Excelência as seguintes informações: 



    • Na data de 06 de agosto de 2021, foi instaurado, mediante portaria, inquérito policial com vistas a apurar a possível prática de crime de lavagem de dinheiro (fls. 02/03); 



    • Após o recebimento de informações de que o Reclamante estaria planejando se mudar do país, representou a autoridade policial pela concessão de medidas cautelares em seu desfavor, especialmente a de proibição de ausentar-se da Comarca. Manifestou-se o Ministério Público favoravelmente ao pleito (fls. 37/39, 97/99 e 100/101); 



    • Em decisão datada de 08 de junho de 2022, determinou-se a imposição de medidas cautelares em desfavor do paciente, inclusive com a ordem de entrega de seu passaporte (fls. 102/102-v); 



    • Foram juntados aos autos documentos que corroboravam a suspeita de que o paciente pretendia se evadir do país, tendo na data de 14 de junho de 2022 requerido o Ministério Público a imposição de sequestro sobre o veículo Tesla, placa RTS-4D94, avaliado em valor superior a R$1.700,000,00 (um milhão e setecentos mil reais), bem este registrado em nome de terceiro, mas com evidências de que pertença ao paciente (fls. 108/117 e 120/123); 



    • Na data de 15 de junho de 2022, deferiu-se a referida medida assecuratória, determinando-se, ainda, a inserção de restrição de circulação do veículo (fls. 124/125); 



    • Em 18 de julho de 2022, deferiu-se vista dos autos à Defesa, com exceção de documento sigiloso (fls. 137, 140/142, 145/145-v e 159) (Doc.9, Grifo nosso)



    Como visto, o acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a outras pessoas, bem como por não haver certeza quanto a imputação de prática criminosa ao investigado.



    Nesse sentido, destacou o Juízo,



    “Como bem esclarecido pela Autoridade Policial, há informações sensíveis no Relatório de Inteligência que dizem respeito a outras pessoas que não necessariamente são alvos da investigação, razão pela qual o sigilo do documento, ao menos por ora, deve ser preservado” (Doc. 20). 



    Tendo em vista o teor dos pronunciamentos supratranscritos, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Em verdade, a defesa teve acesso a todos os elementos de provas produzidos que dizem respeito ao investigado, conforme se retira das informações do juízo reclamado. 



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a negativa de acesso a informações sigilosas relativas a terceiros encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.(Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-06-03-2020)”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente